Tribunal: TJES
Processo: 0013118-25.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013118-25.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LILICA BARBOSA e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA ESTADUAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA POR ECONOMIA. LICITUDE DO MODELO TARIFÁRIO. JULGAMENTO VINCULANTE PELO STJ NO TEMA REPETITIVO Nº 414. REVISÃO DO JULGADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO RECONVENCIONAL PREJUDICADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas em condomínio com hidrômetro único, ao fundamento de que tal modelo afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão original fora parcialmente reformada pelo acórdão anterior da Câmara, com reconhecimento da ilegalidade da cobrança e possibilidade de reembolso, além do acolhimento parcial do pedido reconvencional da concessionária CESAN, condicionado à eventual modificação do critério de cálculo. Após a interposição de recurso especial e juízo positivo de admissibilidade, os autos retornaram à origem para reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da superveniência do julgamento do Tema Repetitivo nº 414 pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é lícito o modelo de cobrança adotado pela concessionária de serviço público de água, consistente na aplicação de tarifa mínima por economia (unidade autônoma) em condomínio com hidrômetro único;
(ii) determinar se é devida a repetição de indébito ou eventual complementação de valores a partir do recálculo das tarifas com base no consumo real global do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o entendimento anteriormente consolidado no Tema Repetitivo nº 414, firmou a tese de que é
lícita
a cobrança de tarifa mínima por unidade autônoma (economia), mesmo quando há apenas um hidrômetro no condomínio, desde que respeitada a franquia coletiva e cobrada eventual parcela variável apenas se o consumo exceder a soma das franquias mínimas.

A nova orientação do STJ reconhece expressamente a legitimidade da estrutura tarifária adotada pela CESAN, cujos critérios estão alinhados com a primeira tese do Tema 414, afastando a tese de abusividade ou ilicitude antes acolhida.

Com a confirmação da legalidade da metodologia tarifária aplicada, torna-se inviável a condenação da concessionária à devolução de valores cobrados ou ao recálculo da fatura com base no consumo global do condomínio.

O pedido reconvencional formulado pela CESAN, voltado à cobrança de diferenças tarifárias caso reconhecida a nulidade parcial da metodologia aplicada, resta prejudicado, uma vez que tal reconhecimento deixou de subsistir.

Diante da superação do entendimento anterior e da existência de tese vinculante firmada em recurso repetitivo, justifica-se o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da CESAN provido. Recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a cobrança de tarifa mínima por economia em condomínio edilício com hidrômetro único, desde que acompanhada de parcela variável apenas nos casos em que o consumo global exceda a soma das franquias mínimas das unidades autônomas.

A sistemática tarifária adotada pela CESAN está em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 414 e, portanto, é válida.

A devolução dos valores cobrados com base em referida sistemática não é cabível, à luz da nova interpretação vinculante do STJ.

O pedido reconvencional condicionado à tese de nulidade parcial da cobrança resta prejudicado, por ausência de pressuposto lógico para sua análise.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, em juízo de retratação, em juízo de retratação, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela CESAN, e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão exarado no evento nº6735535, conforme decisão proferida pelo douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte (evento nº 13785460), que após o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
LILICA BARBOSA
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
1
.

No referido acórdão, entendeu-se pela procedência parcial dos pedidos formulados na exordial pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA
, reconhecendo-se a irregularidade da metodologia tarifária aplicada pela
CESAN
, ao fundamento de que não seria lícito cobrar tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades condominiais autônomas (economias), quando existente apenas um único hidrômetro no condomínio. Em razão desse entendimento, também se admitiu a possibilidade de acolhimento parcial do pedido reconvencional deduzido pela
CESAN
, a depender do eventual recálculo da cobrança com base no consumo real global.

Ocorre que, em momento posterior ao julgamento dos recursos ora retratados, o colendo Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão do entendimento anteriormente consolidado no âmbito do Tema Repetitivo nº 414, fixando novas teses jurídicas a respeito do tema,
in verbis
:

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

A novel formulação jurisprudencial na primeira tese acima transcrita confere legitimidade ao modelo de cobrança adotado pela
CESAN
, cuja estrutura tarifária está justamente baseada na exigência de uma parcela mínima por unidade autônoma (economia), aliada a uma cobrança adicional variável somente nos casos em que o consumo global exceda a soma das franquias. Destarte, resta assentada a higidez da metodologia tarifária questionada, afastando-se por completo a tese de ilegalidade que outrora embasara a condenação da concessionária demandada.

Sendo assim, não há que se falar em reforma do modelo de cobrança ou em ressarcimento de valores ao condomínio autor. Do mesmo modo, esvazia-se o objeto da reconvenção formulada pela CESAN, a qual, conforme delineado nos autos, tinha por escopo a cobrança de eventual diferença tarifária a maior, apenas no caso de acolhimento da tese do consumidor no tocante à suposta nulidade parcial da cobrança tarifária com base no número de economias.

Reconhecida a legitimidade da sistemática tarifária adotada pela concessionária, à luz do novo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, resta prejudicado o pedido reconvencional formulado, pois este se encontrava condicionado a uma eventual alteração no método de apuração do consumo de água e cálculo da tarifa – o que não mais subsiste diante da retratação ora promovida.

Por todas essas razões, em juízo de retratação, entendo que o recurso interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
merece ser conhecido e provido, para que se julguem improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, diante a licitude da cobrança impugnada, e, por conseguinte, prejudicado o exame do pedido reconvenciona
l
, ante a ausência de pressuposto lógico para sua análise.

Por outro lado, o recurso manejado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA
, cuja pretensão está precisamente voltada à condenação da
CESAN
ao reembolso de valores cobrados sob o modelo tarifário admitido como regular pelo STJ, não merece acolhimento.

Ante o exposto
,
em juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, para em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 414, para
JULGAR

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e, por conseguinte, prejudicado o pedido reconvencional, bem como para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILICA BARBOSA
.

Por conseguinte, condeno o condomínio requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante, principalmente, do considerável tempo de tramitação do feito.

É como voto.

1
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...].

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)